Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737551-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TEXAS HOLD'EM - CBTH, STACK EVENTOS ESPORTIVOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS (id 30954752) em face da decisão proferida pela em. Desembargadora Simone Lucindo, em sede de plantão judicial (id 30939317), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerida, a qual visava a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo agravante em desfavor da CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TEXAS HOLD'EM – CBTH e STACK EVENTOS ESPORTIVOS S.A. (processo no 0717843-70.2021.8.07.0020), indeferiu a tutela de urgência formulada no sentido de se determinar às rés que disponibilizassem ao autor a pulseira de identificação exigida para a participação dos eventos do torneio “BSOP MILLIONS 2021”, mediante a apresentação alternativa de exame de IGG/IGM em substituição ao comprovante de vacinação contra a Covid-19. Conforme informação constante no Ofício 0717843-70/ no01 - 2021/CJU - Águas Claras/DF (id 31503000), em 06/12/2021, foi proferida sentença nos autos do processo originário no 0717843-70.2021.8.07.0020, tendo a magistrada sentenciante homologado o pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator